Tribunal: TJDFT
Processo: 0710019-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO DE VOTLA. REALOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar aos autores as quantias de R$ 8.272,12 (oito mil e duzentos e setenta e dois reais e doze centavos) a título de danos materiais e R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que a fixação do valor da indenização por danos morais deve levar em consideração não apenas a gravidade do dano, que foi bastante relevante, mas, também, a capacidade econômico-financeira do ofensor e o caráter punitivo-pedagógico da medida. Argumenta que a condenação fixada em valor tão ínfimo se mostra como um incentivo às práticas abusivas da recorrida e não como uma punição que visa evitá-las. Requer o aumento do valor da condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. Considerando o que foi objeto do recurso interposto, a controvérsia em questão limita-se ao exame do valor da condenação imposta à ré por danos morais devidos aos autores.
4. No caso em apreço, é incontroverso que os autores adquiriram passagem aérea para o trecho Brasília – Oslo – São Paulo em viagem que seria realizada entre os dias 30/10/2021 e 15/11/2021. No entanto, o voo de retorno ao Brasil foi cancelado, sendo os autores realocados em voo para o dia seguinte, situação que gerou transtornos aos consumidores que haviam planejado outra viagem a Porto Seguro para o mesmo dia 16/11/2021.
5. Conforme a documentação dos autos, os autores comprovaram que, em razão do cancelamento unilateral do seu voo de volta, os mesmos tiveram que adquirir nova passagem aérea a Porto Seguro (ID 37664873), além de suportar gastos com novos exames de COVID-19 (ID 37664866), alimentação (ID 37664870) e diária de hotel (ID 37664869). Ademais, cabe ressaltar, a recorrida não apresentou aos autos a comprovação de que tenha oferecido aos autores a assistência material devida para casos em que há cancelamento unilateral, tampouco que tenha enviado e-mail com antecedência aos consumidores comunicando o referido cancelamento, ônus que lhe cabia por força do art. 373, II, CPC.
6. Por conseguinte, a situação pela qual os autores passaram supera o mero dissabor e tem o potencial de configurar danos morais. É certo que a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Atento às diretrizes acima elencadas, à frustração pela qual os autores passaram e, sobretudo, aos valores usualmente atribuídos por esta Turma aos casos semelhantes, entende-se o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
7. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para aumentar o valor da condenação por danos morais para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor. Sentença mantida nos demais pontos.
8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.